Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-65.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800254-65.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE VICENTE ALVES TOZETTI

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Seção de Direito Penal que negou provimento a Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA, formulado por acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV; 121, §2º, IV c/c art. 14, II; 125, caput, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alegou repercussão social do caso, mobilização popular em redes sociais e dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, sustentando omissão e contradição no acórdão embargado, com pedido de efeitos infringentes para determinar o desaforamento ou, subsidiariamente, a renovação das informações prestadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a repercussão social do caso sem concluir pela dúvida fundada acerca da imparcialidade dos jurados; (ii) estabelecer se a ausência de elementos concretos de comprometimento da imparcialidade do Tribunal do Júri autoriza o desaforamento ou a renovação das informações prestadas pelo juízo singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O desaforamento previsto no art. 427 do CPP constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados ou à segurança pessoal do acusado.

A mera repercussão social do crime, manifestações em redes sociais e mobilização popular não configuram, por si sós, prova efetiva de parcialidade do Conselho de Sentença, sendo indispensável demonstração objetiva e atual de comprometimento da higidez do julgamento.

Não há contradição entre o reconhecimento da repercussão social do fato e o indeferimento do desaforamento, uma vez que a divulgação midiática e a comoção social não equivalem à prova concreta de influência indevida sobre os jurados.

A manifestação do juízo de origem foi regularmente prestada e não indicou qualquer situação concreta de comprometimento da imparcialidade dos jurados ou da ordem pública, inexistindo previsão legal que imponha renovação das informações sem apresentação de fatos novos.

O sistema do Tribunal do Júri dispõe de mecanismos próprios de proteção da imparcialidade, como a formação anual da lista de jurados, o sorteio em plenário, as recusas imotivadas e o controle exercido pelo juiz presidente, aptos a neutralizar eventuais influências externas.

A pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, inexistindo hipótese excepcional apta a justificar efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração concreta e atual de comprometimento da imparcialidade dos jurados, da ordem pública ou da segurança do acusado.

A mera repercussão social do fato e manifestações em redes sociais não autorizam, isoladamente, o deslocamento da competência do Tribunal do Júri.

A ausência de adesão do juízo de origem à tese defensiva não configura omissão apta a justificar renovação das informações prestadas ao Tribunal.

Os mecanismos legais de composição e funcionamento do Tribunal do Júri constituem instrumentos adequados de preservação da imparcialidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427, 468 e 619; CP, arts. 121, §2º, IV, 125, caput, e 14, II; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJMT, EDCRIM n. 0008695-14.2012.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.1.2023; TJPA, Embargos de Declaração Criminal n. 0002325-92.2017.8.14.0031, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 4.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Colenda Seção de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de desaforamento do julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA.

Na origem, o ora embargante, acusado nos autos da Ação Penal nº 0800523-62.2024.8.14.0069, foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV; 121, §2º, IV c/c art. 14, II; 125, caput, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentando intensa repercussão social do fato na pequena comarca, mobilização popular em redes sociais e possível comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença, formulou pedido de desaforamento com fundamento no art. 427 do CPP.

O pedido foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria, ao entendimento de que os elementos apresentados não ultrapassaram o campo das presunções abstratas, inexistindo prova concreta e atual de risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados ou à segurança pessoal do acusado.

Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, arguindo, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação idônea e necessidade de renovação das informações prestadas pelo juízo de origem. A Seção de Direito Penal, contudo, por unanimidade, rejeitou as alegações defensivas e manteve o indeferimento do desaforamento, assentando que a mera repercussão social do crime e manifestações em redes sociais não justificam o deslocamento da competência, à míngua de demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade do júri.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que teria sido reconhecida a repercussão social do caso sem que se extraíssem as consequências jurídicas pertinentes quanto à dúvida sobre a imparcialidade do corpo de jurados. Aduz que o silêncio do magistrado de primeiro grau acerca da inexistência de parcialidade não poderia ser interpretado em prejuízo da defesa e insiste na necessidade de renovação das informações prestadas pelo juízo singular. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que seja determinado o desaforamento do julgamento ou, subsidiariamente, a complementação da instrução do incidente.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem vícios no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI em face do acórdão desta Colenda Seção de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro in procedendo, contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a repercussão social do caso e, não obstante, deixado de extrair as consequências jurídicas decorrentes da alegada dúvida quanto à imparcialidade do corpo de jurados. Afirma que o silêncio do magistrado de primeiro grau acerca da existência de parcialidade não poderia ser interpretado em desfavor da defesa e insiste na necessidade de renovação das informações prestadas pelo juízo singular. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja determinado o desaforamento do julgamento ou, subsidiariamente, a complementação da instrução do incidente.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Trata-se de instrumento de integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão colegiado.

Examinando detidamente o acórdão embargado, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados.

A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses deduzidas pela defesa, consignando expressamente que o desaforamento, previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, constitui medida de natureza excepcional, cuja adoção exige demonstração concreta de interesse da ordem pública, dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado.

O acórdão deixou assentado que os elementos apresentados pela defesa, consistentes em manifestações em redes sociais, notícias de mobilização popular e alegações acerca da pequena dimensão da comarca de Pacajá/PA, revelam, quando muito, repercussão social do fato, circunstância que, por si só, não autoriza o deslocamento da competência, ausente prova concreta e atual de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Não há contradição entre o reconhecimento da repercussão social e o indeferimento do desaforamento. Ao contrário, o julgado explicitou que a mera divulgação midiática ou a comoção social não se confundem com prova efetiva de parcialidade dos jurados, sendo imprescindível a demonstração objetiva de risco real à higidez do julgamento.

Também não procede a alegação de omissão quanto à manifestação do juízo de origem. O acórdão registrou que o magistrado singular prestou as informações solicitadas, não apontando qualquer situação concreta de comprometimento da imparcialidade dos jurados ou da ordem pública. A ausência de concordância com a tese defensiva não configura omissão apta a ensejar nulidade, tampouco impõe a renovação das informações, inexistindo previsão legal que obrigue o Tribunal a determinar nova oitiva do juízo processante na ausência de elementos novos.

Ademais, foi expressamente consignado que o sistema do Tribunal do Júri dispõe de mecanismos próprios de salvaguarda da imparcialidade, tais como a formação anual da lista de jurados, o sorteio em plenário, as recusas imotivadas previstas no artigo 468 do Código de Processo Penal e o controle exercido pelo juiz presidente, instrumentos aptos, em regra, a neutralizar eventuais influências externas.

Portanto, não se verifica omissão quanto à análise das teses defensivas. O que se constata é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretensão que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a introdução de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4. No caso, a decisão embargada foi clara ao enfrentar os fundamentos da apelação, os quais se limitaram à tese absolutória.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior. 3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002325-92.2017.8.14.0031 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-04)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício apontado conduzir, inevitavelmente, à modificação do resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026